Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-43.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública municipal – Pretensão ao pagamento de Adicional de Insalubridade – Laudo que aponta a existência de insalubridade em grau médio, é dizer, grau com base em que a autora já vem recebendo a vantagem – Inexistência de cerceamento de defesa a justificar a anulação da r. sentença – Recurso improvido.